Tribunal: TJSP
Processo: 2013074-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
*Agravo de instrumento – ação de cobrança de seguro prestamista por morte do mutuário segurado – decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que o Banco do Brasil se abstenha de cobrar as parcelas dos empréstimos vencidas após o óbito do segurado e se abstenha de negativar o nome da autora com base em tais empréstimos, sob pena de multa diária de R$1.000,00 – legitimidade da

Ementa:
*Agravo de instrumento – ação de cobrança de seguro prestamista por morte do mutuário segurado – decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que o Banco do Brasil se abstenha de cobrar as parcelas dos empréstimos vencidas após o óbito do segurado e se abstenha de negativar o nome da autora com base em tais empréstimos, sob pena de multa diária de R$1.000,00 – legitimidade da seguradora ré para responder sobre a negativa do ressarcimento e suas consequências, visto que é seguradora do mesmo grupo econômico do Banco do Brasil – alegação de doença preexistente que deve ser melhor analisada sob enforque da Súmula 609 do STJ, além de se tratar de empréstimo consignado – incidência, em tese, da extinção do contrato com base no art. 16 da Lei 1.046/50 – decisão mantida - agravo improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637408
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2013074-
92.2020.8.26.0000, da Comarca de Araras, em que é agravante COMPANHIA DE
SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL, é agravada CENIRA IMACULADA DE
MORAIS SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013074-92.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 36932
AGRV.No: 2013074-92.2020.8.26.0000
COMARCA: ARARAS
AGTE. : BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (atual denominação
de COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL)
AGDO. : CENIRA IMACULADA DE MARAIS SILVA
*Agravo de instrumento
ação de cobrança de seguro
prestamista por morte do mutuário segurado decisão que
deferiu tutela de urgência para determinar que o Banco do
Brasil se abstenha de cobrar as parcelas dos empréstimos
vencidas após o óbito do segurado e se abstenha de negativar o
nome da autora com base em tais empréstimos, sob pena de
multa diária de R$1.000,00 legitimidade da seguradora ré
para responder sobre a negativa do ressarcimento e suas
consequências, visto que é seguradora do mesmo grupo
econômico do Banco do Brasil
alegação de doença
preexistente que deve ser melhor analisada sob enforque da
Súmula 609 do STJ, além de se tratar de empréstimo
consignado incidência, em tese, da extinção do contrato com
base no art. 16 da Lei 1.046/50 decisão mantida - agravo
improvido.*
1. Conforme já relatado, “Trata-se de agravo
de instrumento tirado contra decisão que, em ação de
cobrança de indenização securitária, deferiu o pedido de
concessão da tutela de urgência para determinar que o
Banco do Brasil se abstenha de cobrar as parcelas dos
empréstimos, vencidas após o óbito do segurado (Benedito
da Silva), ocorrido em 23.06.2019, e se abstenha de
negativar o nome da autora com base em tais empréstimos,
sob pena de multa diária de R$1.000,00 (fls. 61).”
2. À reforma do decidido, “sustenta a
agravante que os efeitos da tutela de urgência concedida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013074-92.2020.8.26.0000 -Voto no
3
são irreversíveis, em afronta ao disposto no § 3o, do art.
300, do CPC. Afirma que não tem ingerência sobre tais
cobranças ou eventual inscrição do nome do segurado e ou
da agravada nos órgãos de proteção ao crédito, haja vista
que tais cobranças estão sendo realizadas pelo Banco do
Brasil S/A, pessoa jurídica estranha à lide. Alega que, em
cognição sumária, não é possível analisaras questões
suscitadas pela agravada, sendo incabível determinar o
pagamento
da
indenização
à
instituição
financeira
(primeira beneficiária da apólice), antes da dilação
probatória. Acrescenta que, como o Banco do Brasil não
compõe o polo passivo da lide, não teria qualquer dever
legal de devolver os valores recebidos a título de
indenização securitária. Salienta que o referido banco
deveria ser chamado ao processo ou oficiado para cumprir a
determinação de suspensão das cobranças das parcelas do
empréstimo após o óbito do segurado. Assinala que ficou
impossibilitada de realizar o pagamento da indenização
securitária
pela
via
administrativa
em
razão
da
constatação de doença preexistente do segurado, omitida no
ato da contratação do seguro. Sob tais fundamentos, requer
a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e a
reforma da r. decisão agravada.”
3. Formado o instrumento, o recurso foi
recebido e processado com suspensividade (fls. 75) pela C.
34a Câmara de Direito Privado e sem resposta pela
agravada.
Pelo
Acórdão
de
fls.
81/84,
houve a redistribuição do recurso por se tratar de seguro
prestamista acessório a contrato de empréstimo bancário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013074-92.2020.8.26.0000 -Voto no
4
É o relatório.
4. A agravada ajuizou ação para fazer valer
a cobertura securitária dos contratos de seguro prestamistas vinculados aos empréstimos consignados
tomados por seu falecido esposo, que teve a cobertura
negada pela seguradora ré sob alegação de doença preexistente omitida pelo segurado por ocasião da
contratação, lhe sendo deferida tutela de urgência para
determinar que o Banco do Brasil se abstenha de cobrar as
parcelas dos empréstimos vencidas após o óbito do segurado
Benedito da Silva ocorrido em 23.06.2019, bem como também
para que se abstenha de negativar o nome da autora com
base em tais empréstimos, sob pena de multa diária de
R$1.000,00.
5. De início, não há que se falar em
impossibilidade cumprimento da decisão por parte da
seguradora agravante, visto que é empresa do mesmo grupo
econômico capitaneado pelo Banco do Brasil S/A, tanto que
os formulários apresentam o logotipo do Banco do Brasil,
inclusive com denominação de BB Seguro Crédito Protegido
(fls. 64). Portanto, ainda que sejam pessoas jurídicas
distintas, fazem parte do mesmo grupo econômico.
6. Por outro lado, independentemente de
haver ou não cobertura securitário, o mérito deverá ser
melhor apreciado pelo juízo do origem sob o enfoque do
entendimento da Súmula 609 do STJ: "A recusa de cobertura
securitária, sob a alegação de doença preexistente, é
ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013074-92.2020.8.26.0000 -Voto no
5
à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.",
sendo ônus da seguradora ré demonstrar que bem diligenciou
sobre
o
estado
de saúde do segurado, bem como a
demonstração de eventual má-fé por ocasião a contratação.
7. Ainda que assim não fosse, muito embora
se reconheça haver certa divergência jurisprudencial sobre
o tema, verifica-se em análise sumária dos autos que se
trata de empréstimo consignado, pelo que, em tese,
aplicável ao caso as disposições quanto à extinção do
contrato em virtude da morte do mutuário nos exatos termos
do art. 16 da Lei no 1.046/50: “Ocorrido o falecimento do
consignante, ficará extinta a dívida do empréstimo feito
mediante simples garantia da consignação em folha.”
8.
Ante
o
exposto,
feitas
essas
considerações sobre os entendimentos já pacificados pelos
tribunais superiores sobre o tema, nada impede o
cumprimento da decisão de antecipação de tutela de
urgência pela ré agravante, visto que amparada em
verossimilhança das alegações inicias de injustificável
recusa do pagamento da cobertura securitária.
9. Com esses fundamentos, nega-se provimento
ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
ag:js